Tribunal: TJSP
Processo: 1009080-91.2020.8.26.0576
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Tributário - Mandado de Segurança – ITCMD – Recolhimento do imposto nos termos do art. 13, II, da Lei Estadual no 10.705/2000, sem aplicação da alteração de base de cálculo instituída por meio de Decretos Estaduais – Adoção do valor venal do ITR lançado no exercício – Inteligência do art. 13, II, da Lei Estadual no 10.705/2000 e do art. 97, do CTN – Majoração da base de cálculo do imposto

Ementa:

Tributário - Mandado de Segurança – ITCMD – Recolhimento do imposto nos termos do art. 13, II, da Lei Estadual no 10.705/2000, sem aplicação da alteração de base de cálculo instituída por meio de Decretos Estaduais – Adoção do valor venal do ITR lançado no exercício – Inteligência do art. 13, II, da Lei Estadual no 10.705/2000 e do art. 97, do CTN – Majoração da base de cálculo do imposto que não pode ocorrer via decreto - Precedentes deste E. Tribunal – Sentença concessiva da ordem confirmada – Reexame necessário desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa
Necessária Cível no 1009080-91.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do
Rio Preto, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são recorridos PEDRO
JULIANO CARDOSO DE OLIVEIRA e PEDRO LUÍS CARDOSO DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., com declaração de voto do Des. Souza Nery.
Sustentou oralmente a Dra. Caroline Maya Maximiano.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa necessária n° 1009080-91.2020.8.26.0576
Impetrantes: Pedro Juliano Cardoso de Oliveira
e outro
Impetrado: Delegado Regional Tributário de São
José do Rio Preto e outro
Comarca: São José do Rio Preto e
Vara: 2a Vara de Fazenda Pública
Juíza prolatora: Dra. Tatiana Pereira Viana
Santos
TJSP (voto no 17362)
Tributário - Mandado de Segurança
ITCMD

Recolhimento do imposto nos termos do art. 13, II,
da Lei Estadual no 10.705/2000, sem aplicação da
alteração de base de cálculo instituída por meio de
Decretos Estaduais
Adoção do valor venal do ITR
lançado no exercício
Inteligência do art. 13, II, da
Lei Estadual no 10.705/2000 e do art. 97, do CTN

Majoração da base de cálculo do imposto que não
pode ocorrer via decreto - Precedentes deste E.
Tribunal

Sentença
concessiva
da
ordem
confirmada Reexame necessário desprovido
Remessa necessária de sentença proferida nos
autos de mandado de segurança impetrado por Pedro Juliano Cardoso
de Oliveira e outro contra ato do Delegado Regional Tributário de São
José do Rio Preto, os quais tramitaram na 1a Vara de Fazenda Pública
daquela Comarca, cuja ordem foi concedida para determinar que o
ITCMD
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos seja calculado sobre o referencial adotado
como valor venal do ITR Imposto sobre Propriedade Territorial Rural,
nos termos da Lei 10.705/00, confirmando liminar anteriormente deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal, em abreviado, o relatório.
Reexame mandatório da sentença, nos termos
do art. 14, §1o da Lei 12.016/09.
Conforme dos autos se dessume, o mandamus
foi manejado objetivando incidência do valor venal utilizado para cálculo
do ITR como base de cálculo do ITCMD dos imóveis descritos na inicial,
conforme estabelecido pelo art. 38 do CTN e art. 13 da Lei Estadual no
10.750/00, sob argumento da vedação da majoração do imposto por
meio de decreto.
Deveras, o art. 16, parágrafo único do Decreto
Estadual no 46.655/2002, instituiu alteração da base de cálculo do
ITCMD no Estado de São Paulo. Nessa ocasião, substituiu-se o valor
venal de referência do ITR, como regra e piso mínimo, pelos valores
fornecidos pelo Instituto de Economia Agrícola do Estado de São
Paulo, in verbis:
“Art. 16. O valor da base de cálculo, no caso de bem
imóvel ou direito a ele relativo será (Lei 10.705/00,
art.13):
I- em se tratando de:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
b) rural, não inferior ao valor total do imóvel
declarado pelo contribuinte para o efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR
(...)
Parágrafo único - Em se tratando de imóvel rural,
poderão ser adotados os valores médios da terra-nua
e das benfeitorias divulgados pela Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo
ou por outro órgão de reconhecida idoneidade,
vigentes à data da ocorrência do fato gerador,
quando for constatado que o valor declarado pelo
interessado é incompatível com o de mercado.”
Com efeito, a modificação da base de cálculo via
decreto estadual viola o princípio da legalidade tributária, ao passo que
extrapola os comandos conferidos pelo art. 155 I da CRFB e pelos art.
38 do Estatuto Tributário e art. 9o da Lei Estadual no 10.705/00.
Oportuno observar que a norma extraída do
regulamento em testilha dispõe apenas no sentido de que a base de
cálculo do imposto será o valor venal do bem, de modo que a Lei
Estadual no 10.705/2000, instituidora do ITCMD, não vinculou a base de
cálculo do imposto aos “valores médios da terra-nua e das benfeitorias
divulgados pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo ou por outro órgão de reconhecida idoneidade”, como veio a fazer
posteriormente o Decreto Estadual no 46.655/2002.
Nesta esteira, veda-se que simples decreto ou
interpretação dotada de parcialidade possam gerar ou majorar tributos.
Consabido, somente a lei presta-se a tais funções, consoante estatuem o
art. 150, I da CRFB e o art. 97, II e IV e §1o, do CTN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao proceder contra legem, assiste-se, como
implicação, aumento vultoso nos valores exigidos a título recolhimento de
ITCMD, o que somente poderia decorrer em decorrência de lei.
Como não deixaria de ser, a jurisprudência deste
E. Tribunal de Justiça, ao apreciar casos análogos, sedimentou o
entendimento de que se revela ilegal a alteração da base de cálculo do
ITCMD via decreto, assim como adota o valor de referência do ITR
para fins de recolhimento do tributo:
TRIBUTÁRIO
Mandado de Segurança
ITCMD

Base de cálculo de imóvel rural
Tributo que deve
ser recolhido com base no valor venal do bem,
constante do ITR
Previsão do Decreto no
55.002/2009
Inadmissibilidade
Base de cálculo
do ITCMD que deve ser calculada pelo valor venal do
bem, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000

Decreto
no
55.002/09,
que
excede
seu
poder
regulamentar ao alterar a base de cálculo do tributo,
aumentando o valor devido
Precedentes

Sentença mantida
Recurso voluntário e reexame
necessário
desprovidos.
(Apelação
no
1014351-25.2015.8.26.0037, Relator Ribeiro de Paula; Comarca:
Araraquara; Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público; j.
24/08/2016; Data de registro: 05/09/2016)
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa
Mortis e Doação) Imóvel rural Alteração da base
de cálculo para que incida sobre o valor médio da
terra
nua
e
das
benfeitorias,
divulgado
pela
Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento
Descabimento - Decreto Estadual n.o 55.002/09, que
modificou
o
RITCMD,
aprovado
pelo
Decreto
Estadual n.o 46.655/02
Inaplicabilidade
Decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não pode definir base de cálculo diversa da lei
Ofensa ao princípio da legalidade
Precedentes

Pedido inicial julgado improcedente
Reforma da
sentença

Recurso
provido.
(Apelação
no
1000956-78.2015.8.26.0032, Relator Osvaldo de Oliveira; Comarca:
Araçatuba; Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público; j.
24/08/2016)
MANDADO
DE
SEGURANÇA

Imposto
de
Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer
Bens ou Direitos - ITCMD Imóvel Rural Pretensão
de recolhimento nos termos do Decreto Estadual no
55.002/2009
Inadmissibilidade
Referido decreto,
ao utilizar o valor médio da terra-nua e das
benfeitorias divulgado pela Secretaria de Agricultura
e Abastecimento do Estado de São Paulo ou por
outro órgão de reconhecida idoneidade, extrapolou o
limite regulamentador e ofendeu o princípio da
legalidade
Inteligência do artigo 146, III da
Constituição Federal e do artigo 97, inciso II e § 1o do
Código Tributário Nacional Remessa necessária e
recurso da Fazenda Estadual improvidos.
(TJSP,
Apelação no 1006782-26.2014.8.26.0451, Rel. Des. MOACIR PERES,
7a Câm. de Dir. Púb., j. 14.9.2015).
APELAÇÃO
Mandado de segurança
ITCMD

Base de cálculo
Lei Estadual no 10.705/00
Valor
venal apontado no IPTU Decreto no 55.002/09 ITBI
Valor venal de referência-Majoração da base de
cálculo - Ilegalidade
Valor venal apontado no ITR,
como
patamar
mínimo

Procedimento
administrativo de arbitramento (art. 11 da LE no
10.705/2000),
que
exige
avaliação
singular
ou
concreta, com elementos e critérios objetivos de
indicação de valores
Alteração, contudo, da base
de cálculo, mediante critério genérico, pautado em
"valores médios da terra nua e das benfeitorias,
divulgados
pela
Secretaria
de
Agricultura
e
Abastecimento do Estado de São Paulo através do
Instituto de Economia Agrícola (IEA)"
Decreto no
46.655/02
(art.
16,
III,
parágrafo
único)

Inadmissibilidade

Ofensa
ao
princípio
da
legalidade, por real e indevida substituição de
patamar mínimo de base de cálculo (do ITR para o
IEA) e majoração desta base de cálculo despida de
lei formal Sentença mantida. RECURSOS OFICIAL
E VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS. (TJSP, Apelação no
1011623-40.2014.8.26.0071,
Rel.
Des.
VICENTE
DE
ABREU
AMADEI, 1a Câm. de Dir. Púb., j. 8.9.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sob esse prisma, copiosa jurisprudência não
antevê prejuízo ao Fisco quando da incidência do valor de referência do
ITR para cálculo do ITCMD. Por certo, entendimento contrário implicaria
adoção de referenciais totalmente díspares em relação ao mesmo
imóvel.
Ante o exposto, imperativa a confirmação da
sentença concessiva da ordem, escorreita na solução da lide, inclusive
por seus próprios e judiciosos fundamentos.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009080-91.2020.8.26.0576
Impetrantes: Pedro Juliano Cardoso de Oliveira e outro
Impetrado: Delegado Regional Tributário de São José do Rio
Preto e outro
Voto no 52.018
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1362F9B1
12
13
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
137365FB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009080-91.2020.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.